Tribunal: TJDFT
Processo: 0740529-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pendência de expedição de formal de partilha em inventário. Inviável a penhora de cota parte de imóvel ainda não integrado ao patrimônio da devedora. Necessidade de prévia averbação da partilha de bens na certidão de ônus do imóvel.